Tribunal: TJMT
Processo: 1021612-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021612-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Matrícula, Mensalidades]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), FERNANDA CRISTINA FERREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 017.447.871-23 (AGRAVADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE MENSALIDADE DE FACULDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE - REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada.

Ausência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações da agravante - Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. (IUNI EDUCACIONAL S/A)
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1030021-30.2023.811.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE MENSALIDADE DE FACULDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, que deferiu, em parte, a medida pleiteada, para determinar que a ré disponibilize em 24 horas o boleto da rematrícula da parte demandante e se abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site, sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades, desde que efetue o pagamento integral da rematrícula à Universidade requerida e deposite 25% do valor da dívida em Juízo, tomando-se por base o montante de R$ 73.676,92. Consignou, ainda, que a parte requerida disponibilize os boletos das mensalidades seguintes possibilitando à autora que efetue o pagamento regularmente, sob pena de pagamento de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Inconformada com a r. decisum, interpôs agravo, na forma de instrumental, com o escopo de reformar o ato judicioso.

Sustenta que “o juiz de forma errônea impôs uma novo parcelamento de dívida diversa da Instituição de Ensino na situação de credora, efetuou sua prestação de serviço a agravada que não cumpriu com seu dever contratual, não tem obrigação nenhuma de receber de forma contrária ao pactuado. É defeso ao Poder Judiciário impor a forma de pagamento do débito em questão em atenção ao disposto no artigo 314 do Código Civil, não havendo assim, como compelir à ré a parcelar a dívida nos termos pretendidos pelo estudante, ora autor” (id. 182225151 - Pág. 5).

Aduz que o “agravado de má-fé apresenta na exordial os seguintes argumentos, que foram fundamentais para decisão que deferiu a liminar (...)Porém, em que pese a tutela antecipada necessitar apenas de uma cognição sumária, isso não exime a necessidade de uma mínima verificação da documentação dos autos. O agravante tentou induzir o juízo à erro ao afirmar que seu débito devido seria apenas de R$ 73.676,92, conforme trecho da decisão agravada: (...) No entanto, o documento citado na decisão de id. 124704007, não foi analisado integralmente. Isso porque, a quantia de R$ 73.676,92 refere-se tão somente aos valores de mensalidades atrasadas do período de 2023.1 e serviços individuais contratados” (id. 182225151 - Pág. 7).

Afirma que o “extrato financeiro do autor é possível perceber que foi realizado diversos termos de confissão de dívida ao longo do curso apenas para poder rematricular, paga o valor da entrada e depois fica inadimplente. O último acordo feito com o autor ocorreu da mesma forma referente as mensalidades de 2022.2 (...)Só de valor bruto da parcela de acordo corresponde a um débito de R$ 43.605,02. Consta ainda do termo de confissão de dívida que o valor indicado incidirá correção, taxas, e juros de financiamento, conforme observa do termo de confissão de dívida e analisando o extrato financeiro o autor pagou apenas o valor da entrada e deixou de adimplir com as demais parcelas” (id. 182225151 - Pág. 9).

Ressalta que “fica claro aqui que não houve divergência de valores apresentados ao autor mas sim, uma falta de análise do extrato financeiro, isso porque, sem aplicação das multas e demais correções tendo por base apenas o valor das parcelas do acordo e da mensalidade em aberto temos a quantia de R$ 113.008,19. Diante dessas considerações tem-se que no momento em que o escritório de cobrança oferece o acordo no valor R$ 146.767,54, já está sendo extremamente benéfico com o agravante dando lhe desconto. podendo o judiciário intervir sob pena de violação da autonomia universitária. Considerando que o agravante não reconhece sua dívida, tampouco contesta em seu petitório inicial, ao contrário induz o juízo a erro na análise do extrato financeiro necessário se faz a revogação da liminar agravada determinando o retorno do status acadêmico do aluno como desistente por não efetuar rematrícula. Lembrando que as mensalidades em aberto a Instituição de Ensino utilizou do seu exercício regular do direito ao negar a rematrícula para o período de 2023.1, por ter ultrapassado um ano para a data da rematricula, também como base na previsão do art. 5o e §1o, art. 6oda Lei 9.870/99” (id. 182225151 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 183057155 - Pág. 1/4).

Sem contrarrazões (id. 186586176 - Pág. 1).

Termo de audiência exarado pelo centro judiciário de solução de conflitos e cidadania de 2o grau de jurisdição (id. 188118664 - Pág. 1/2), acompanhado de documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. (IUNI EDUCACIONAL S/A)
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1030021-30.2023.811.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE MENSALIDADE DE FACULDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, que deferiu, em parte, a medida pleiteada, para determinar que a ré disponibilize em 24 horas o boleto da rematrícula da parte demandante e se abstenha de impedir a autora a dar continuidade à frequência no curso de medicina, efetuando sua rematrícula e seu acesso às aulas, bem como não obstaculize o acesso da autora a qualquer plataforma virtual, site, sistemas, provas, trabalhos, e outras atividades, desde que efetue o pagamento integral da rematrícula à Universidade requerida e deposite 25% do valor da dívida em Juízo, tomando-se por base o montante de R$ 73.676,92. Consignou, ainda, que a parte requerida disponibilize os boletos das mensalidades seguintes possibilitando à autora que efetue o pagamento regularmente, sob pena de pagamento de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

Pois bem.

Da analise dos autos, a pretensão da parte agravante não merece prosperar.

É cediço que para o deferimento de antecipação de tutela de recursal, é indispensável vislumbrar-se a séria probabilidade do direito suscitado nas razões recursais, bem como da ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, na forma positivada pelo artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Na hipótese em testilha, a
r.
decisão agravada está fundada no pormenorizado exame da prova documental, não se antevendo, pois, nenhuma lesão à legalidade estrita.

Ademais,
não atendeu a agravante as determinações legais, isto porque deixou de trazer aos autos, não apenas elementos que evidenciassem a probabilidade do direito como por ela acenado, como também que dessem conta da presença de efetivo perigo de dano ou risco que pudesse ser imposto ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, porquanto não preenchidos os requisitos necessários para tanto, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do Código de Processo Civil), não é o caso de concessão da tutela perseguida.

Eis a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada Decisão que indefere a tutela antecipada, que visava determinar a cessação imediata das cobranças indevidas em nome da autora, bem como retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/Serasa - Insurgência Impossibilidade Recorrente que afirma que seu nome foi indevidamente negativado por uma dívida de financiamento imobiliário, que deixou de possuir em razão de divórcio devidamente homologado Demonstração na inicial que a recorrente firmou juntamente com seu ex-cônjuge o financiamento imobiliário, o qual encontra-se com prestações em atraso Negativação ocorrida há aproximadamente 3,5 anos antes do ajuizamento da ação, não se vislumbrando a urgência alegada - Somente pelas alegações iniciais e pelos documentos apresentados nos autos, não há possibilidade, em cognição sumária, de agasalhar a tese inaugural Necessidade do contraditório para se averiguar efetivo cumprimento dos requisitos, sobretudo no que se referem às alegadas cobranças indevidas e a pretensa exclusão do apontamento nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração do "fumus boni iuris" e "periculum in mora", necessários à concessão da medida "in totum" pleiteada Ausência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações da agravante - Ausência, no caso concreto, dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 Decisão mantida Recurso não provido” (Agravo de Instrumento 2005261-09.2023.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023).

Logo, é medida de rigor a manutenção da
r.
decisão agravada nos termos em que proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024